Tribunal: TJSP
Processo: 1019339-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
COISA COMUM – Extinção de condomínio – Impossibilidade de divisão cômoda – Oposição à venda do imóvel de forma amigável – Pretensão do autor de condenação da ré nas verbas de sucumbência - Cabimento – Ré que resistiu à pretensão, obrigando o autor ao ajuizamento da ação – Aplicação do princípio da causalidade - Sentença, em parte, reformada, para atribuir o ônus de sucumbência à ré –

Ementa:
COISA COMUM – Extinção de condomínio – Impossibilidade de divisão cômoda – Oposição à venda do imóvel de forma amigável – Pretensão do autor de condenação da ré nas verbas de sucumbência - Cabimento – Ré que resistiu à pretensão, obrigando o autor ao ajuizamento da ação – Aplicação do princípio da causalidade - Sentença, em parte, reformada, para atribuir o ônus de sucumbência à ré – RECURSO PROVIDO.